Tribunal: TJMT
Processo: 1022243-69.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022243-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), LIDIA MARIA DE MORAES - CPF: 000.238.511-20 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ PROCEDA À BAIXA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da cobrança do débito e da negativação imposta pela ré/agravante.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais n. 1002533-76.2022.8.11.0028, em que figura como parte contrária LIDIA MARIA DE MORAES, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar à requerida a imediata exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito no que tange aos valores contestados neste feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00.

Em suas razões, sustenta o agravante que a ação judicial alegada pela parte autora de n. 1002303-05.2020.8.11.0028 em que o juiz sentenciante naquela oportunidade deferiu a suspensão dos descontos, este banco réu cumpriu com a determinação, mas que, todavia, a r. sentença revogou a suspensão da tutela antecipada concedida e uma vez que este banco réu não localizou margem para desconto, não restou outra oportunidade senão realizar a negativação da parte autora.

Afirma que o pleito não abarca as exigências previstas no artigo 300, do CPC, não podendo ser mantida a tutela de urgência simplesmente pelas alegações trazidas na exordial.

Assevera que a inscrição em cadastros restritivos de crédito é autorizada pelas condições gerais que regem a relação cliente-banco, podendo ocorrer em razão de descumprimento contratual pela Parte Autora.

Esclarece que a responsabilidade pelos descontos é do órgão pagador, e caso não haja o recebimento do boleto até a data do vencimento, o cliente pode solicitar a segunda via através dos canais de atendimento do banco, bem ainda, há contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, sendo esta agravante a Instituição Financeira credora do referido débito, ainda, tal contrato foi celebrado de boa-fé.

Alega que o procedimento adotado pelo Banco, bem como os descontos efetuados, é oriundo daquilo que foi firmado entre as partes.

Ao final fala que a multa fixada se revela completamente absurda, violando frontalmente os princípios constitucionais da razoabilidade, devendo, eventualmente ser fixada em valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto.

Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada revogando a determinação pela suspensão da inscrição do cadastro da parte autora no sistema dos cadastros de proteção ao crédito referente ao débito discutido nos autos.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 150065152).

Sem contraminuta da agravada (ID 153857162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais ajuizada por LIDIA MARIA DE MORAES em face de BANCO BMG S/A, alegando que foi surpreendida ao ter seu cadastro recusado junto ao comércio local em virtude da inclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito do consumidor pelo Banco requerido, referente a um débito no valor de R$ 1.097,01 (um mil e noventa e sete reais e um centavo).

Relata que jamais foi notificado de tal restrição e que desconhece qualquer tipo de empréstimo ou serviço que originou a restrição, pois a exigibilidade do único possível desconto está suspensa por força de liminar proferida na ação de nº. 1002303-05.2020.8.11.0028.

Requer, assim, a parte autora, em sede de tutela urgência, que a requerida proceda a baixa da restrição.

Ao analisar o pleito liminar, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado a quo deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar à requerida a imediata exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito no que tange aos valores contestados neste feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

No caso, a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão da cobrança do débito e da negativação imposta pela ré/agravante.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista que somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão do débito, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

Com relação ao perigo de dano, averiguo também sua demonstração, haja vista que a continuidade na alegada cobrança irregular e a manutenção da inscrição do nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito restringirão seu acesso ao crediário de forma indevida.

Nesse sentido:

““AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos materiais e morais. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.556098-0/001, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2021)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC, devida é a manutenção da tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, que determinou a imediata exclusão dos dados da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito no que tange aos valores contestados neste feito.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023